Tribunal: CARF
Processo: 11080.906483/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906483/2010-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.560 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Embargante
TITULAR DA UNIDADE DA RFB
Interessado
COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA DO
SUL DO BRASIL- ELETROBRÁS CGT ELETROSUL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS INOMINADOS ERRO MATERIAL CORREÇÃO DA PARTE
DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
Cabíveis os embargos inominados para correção da parte dispositiva do
acórdão e consequentemente intimação da PGFN quanto ao conteúdo da
decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento aos embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, sanar o erro material na
parte dispositiva da decisão, devendo constar que foi dado provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de embargos inominados apresentados pela unidade de origem
(CONTPER-EQCRE-DEVAT09-VR), visando o saneamento de inexatidão material devida a
lapso manifesto presente no Acórdão no 1402-005.802, de 15/09/2021, e que diz respeito à
incorreção da conclusão manifestada na referida decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906483/2010-10
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906483/2010-10

Conforme esclarece o embargante às e-fls. 221:
Em primeiro lugar, há um erro material no Acórdão de Recurso Voluntário, pois a
conclusão é dar provimento ao recurso. Porém no início consta indevidamente que se
negou provimento. Segundo, como houve provimento do recurso voluntário, é
necessário dar ciência à Procuradoria da Fazenda Nacional. Encaminhe-se para
saneamento.
A questão em litígio no presente processo é a possibilidade (ou não) de estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integrarem o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que se trate de DCOMP não
homologada ou pendente de homologação.
Citando a Súmula CARF no 117, a decisão do referido acórdão foi no sentido de que
isso era possível, sendo, portanto, favorável à contribuinte.
O voto que orientou a referida decisão também não deixou dúvida de que estava sendo
dado provimento ao recurso voluntário.
Entretanto, na parte dispositiva do acórdão ficou constando que havia sido negado
provimento ao recurso voluntário, com clara indicação de erro nessa conclusão, o que
também acabou gerando equívoco no encaminhamento do processo (falta de ciência da
PGFN).

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

Conforme exposto no relatório trata-se de embargos inominados apresentados
pela unidade de origem (CONTPER-EQCRE-DEVAT09-VR), visando o saneamento de
inexatidão material devida a lapso manifesto presente no Acórdão no 1402-005.802, de
15/09/2021, e que diz respeito à incorreção da conclusão manifestada na referida decisão.
A questão em litígio no presente processo é a possibilidade (ou não) de
estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integrarem o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que se trate de DCOMP não homologada
ou pendente de homologação.
Citando a Súmula CARF no 177, a decisão do referido acórdão foi no sentido de
que isso era possível, sendo, portanto, favorável à contribuinte
Entretanto, na parte dispositiva do acórdão, constou que havia sido negado
provimento ao recurso voluntário, com clara indicação de erro nessa conclusão, o que também
acabou gerando equívoco no encaminhamento do processo (falta de ciência da PGFN). Confira-se:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906483/2010-10

Cabível e correta portanto a interposição de embargos inominados por parte da
unidade de origem, para sanar o erro material constante da parte dispositiva da decisão, a qual
deu provimento ao recurso voluntário.
Em face do exposto, dou provimento aos embargos para sanar o erro material na
parte dispositiva da decisão, na qual deve constar que foi dado provimento ao recurso voluntário
e, por via de consequência, seja determinada a intimação do conteúdo da decisão à Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional - PGFN.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 228
DF CARF MF
Original